Tribunal: TJMT
Processo: 1007971-44.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007971-44.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO CESAR PEREIRA AVILA - CPF: 877.567.491-20 (APELANTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), DIOGO CESAR PEREIRA AVILA - CPF: 877.567.491-20 (APELADO), ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECUSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES POR DÉBITO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO ADESIVO DA TELEFÔNICA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de negócio jurídico cumulada com inexigibilidade de débito e indenização por dano moral, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenando a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

O autor recorre para majorar o valor do dano moral, alterar o termo inicial dos juros moratórios e majorar honorários. A ré, em recurso adesivo, sustenta a regularidade da contratação, ausência de dano moral, existência de restrição preexistente e busca, subsidiariamente, a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito inexistente; (ii) o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso; (iii) é cabível a majoração do valor indenizatório e dos honorários sucumbenciais; (iv) a existência de restrição preexistente afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a existência de relação contratual entre as partes, restando configurada a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, o que caracteriza dano moral presumido (in re ipsa).

A ausência de comprovação de contratação válida pela ré atrai a responsabilidade objetiva prevista no CDC, arts. 6o, inc. VIII, e 14, e no CC, art. 186.

A existência de restrição posterior não afasta o dano moral pela inscrição indevida discutida na presente demanda.

O valor arbitrado a título de dano moral, R$ 6.000,00, é adequado ao caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ. Os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% sobre o proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da inscrição indevida. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes por débito inexistente, sem comprovação de relação contratual, enseja o dever de indenizar por dano moral, mesmo diante de restrição posterior. 2. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral ajuizada por Diogo Cesar Pereira Ávila em face de Telefônica Brasil S.A., julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de mora pela SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o autor recorre, requerendo a majoração do valor do dano moral, a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a Telefônica Brasil S.A., em recurso adesivo, pugna pela reforma da sentença, requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos iniciais sob o argumento de regularidade da contratação e exercício regular de direito. Alternativamente, busca a exclusão da condenação por dano moral, alegando a existência de restrição preexistente, conforme previsto na Súmula 385 do STJ, e a ausência de prova efetiva do dano. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização.

Apesar de devidamente intimados, somente a telefônica apresentou contrarrazões (id. 297998397), pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos Diogo Cesar Pereira Ávila ajuizou ação anulatória de negócio jurídico c/c inexigibilidade de débito e indenização por dano moral contra a Telefônica Brasil S.A., aduzindo em síntese, que teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, em virtude de suposto débito no valor de R$ 119,88, referente ao contrato no 0384651268, nunca celebrado por sua pessoa.

Sustenta que jamais manteve relação contratual com a ré, sendo, por conseguinte, vítima de fraude. Em razão da inscrição indevida, alega ter experimentado abalos de ordem moral e prejuízos em sua vida financeira.

Razão pela qual ajuizou a presente ação, postulando, ao final, a declaração de inexistência do débito, a inexigibilidade da cobrança, a exclusão do registro nos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por dano moral.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo a inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos e condenou a empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência de juros de mora pela SELIC, a partir da citação e correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o autor recorre, requerendo a majoração do valor do dano moral, a fixação do termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Por sua vez, a Telefônica Brasil S.A., em recurso adesivo, pugna pela reforma da sentença, requerendo, em síntese, a improcedência dos pedidos iniciais sob o argumento de regularidade da contratação e exercício regular de direito. Alternativamente, busca a exclusão da condenação por dano moral, alegando a existência de restrição preexistente, conforme previsto na Súmula 385 do STJ, e a ausência de prova efetiva do dano. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de indenização.

Passo à análise conjunta dos recursos, em razão da conexão entre as matérias suscitadas.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu,
conforme destacado de forma acertada pela magistrada sentenciante, a empresa de telefonia não conseguiu apresentar o contrato devidamente firmado pelo autor, sendo insuficientes, para tanto, as telas sistêmicas acostadas aos autos.

Observa-se que a ré limitou sua defesa à juntada de documentos produzidos unilateralmente, tais como telas internas, faturas e relatórios de chamadas, os quais, por si sós, não comprovam a existência de vínculo contratual. Ressalte-se que não foi apresentada qualquer prova idônea de anuência do autor, como contrato assinado, gravação telefônica ou registro eletrônico dotado de mecanismos de segurança e autenticidade, de modo que não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Neste sentido, colaciono casos análogos julgados por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - MÉRITO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGALIDADE DA
NEGATIVAÇÃO
– PRINTS
TELA

SISTÊMICA
E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS –
NEGATIVAÇÃO

INDEVIDA
-
NEGATIVAÇÃO
PRÉ-EXISTENTE NÃO DECLARADA INEXIGÍVEL - INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Com base no princípio da dialeticidade, cabe à parte insurgir-se contra todos os fundamentos suficientes por si sós para manter a decisão impugnada, sob pena de aplicação do óbice da Súmula n. 283/STF." (AgRg no AREsp 209.349/SP), o que restou demonstrado nos autos.

Os “prints” de
telas

sistêmicas
e faturas colacionados não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral (...)
”. (Rac no 0
003873-77.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 22.09.21)

“
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - TELEFONIA - INADIMPLÊNCIA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS - PROVA NEGATIVA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE -
TELAS
DO SISTEMA DE ATENDIMENTO - PROVAS UNILATERAIS - PARTE REQUERIDA QUE NÃO DESINCUMBIU DO ÔNUS - INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO -
INDEVIDA

NEGATIVAÇÃO
DO NOME - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO DO QUANTUM – FATURA PAGA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADAE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição
indevida
em cadastro de inadimplente por dívida de serviço de telefonia, em que não se comprova a efetiva prestação do serviço, gera direito à indenização por dano moral, que, neste caso, é presumido (in re ipsa). Precedentes do STJ.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas das partes, a repercussão do fato, em observância, ainda, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Comprovado o pagamento da fatura tornada inexistente, impõe-se a aplicação da repetição de indébito
.” (Rac n. 0025316-50.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 03.07.19).

Destarte, não sendo comprovada a existência de relação contratual entre as partes, revela-se indevido o apontamento negativo realizado pela ré em nome do autor, o que caracteriza a responsabilidade civil pelo dano causado, diante da cobrança indevida e dos transtornos ocasionados por tal conduta.

Ressalto, ainda, que embora a empresa de telefonia alegue a existência de restrições preexistentes e posteriores em nome do autor, verifica-se que a inscrição objeto desta demanda foi devidamente impugnada em ação judicial e que as demais restrições não estavam presentes à época do apontamento questionado. Assim, a mera existência de restrição posterior não afasta o dano moral decorrente da inscrição anterior indevida.

Sendo assim, o dever de indenizar persiste, pois, a ré agiu de forma negligente, vez que realizou a cobrança indevida de débito que não foi gerado pelo autor.

Dessa forma, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa de telefonia e o dano sofrido pelo apelado.

Na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

De tal arte, de acordo com o teor do art. 186, do C. Civil e art. 22, do CDC, a ré tem o dever de indenizar a apelada pelo dano extrapatrimonial sofrido.

Nesta trilha é o ensinamento do doutrinador Silvio Rodrigues,
verbis

“A lei declara que, se alguém causou prejuízo a outrem por meio de ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, fica obrigado a reparar.”
(Direito Civil, vol. 4, Responsabilidade Civil, 20a Ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2003)

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor, em razão do erro que cometeu.

Frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da ré pelo dano extrapatrimonial. Nesse sentido:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DA LINHA REALIZADO – DÉBITO GERADO – NEGLIGÊNCIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE PROVACABAL EM CONTRÁRIO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviço pela ré, configurada na falta de cautela quando do cancelamento da linha telefônica em nome da autora, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito inexistente, levando a inscrição do seu nome no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
...”.
(TJMT, RAC n. 58.329/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 20.07.2016 – negritei)

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

Confira-se, a propósito, alguns julgados deste Tribunal, verbis:

“INDENIZAÇÃO - INDEVIDO PROTESTO DE TÍTULO -INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL - REVELIA -OCORRÊNCIA - DANO MORAL CARACTERIZADO - VALOR MANTIDO.

A inscrição do nome do consumidor no banco de dados do SPC/SERASA, ante a ausência de relação contratual, é de responsabilidade da empresa, a qual deve indenizar o ofendido pelos danos morais.

A ausência de contestação impõe a revelia, que, apesar de ser relativa, deve ser reconhecida de modo amplo, se não há fato controvertido que necessite de prova a ser produzida, pois, a alegação do autor restou incontroversa, bastando ao julgador reconhecer como verdadeira e fixar o valor da indenização.

Para a estipulação dos danos morais deve se levar em conta os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a condição financeira daquele que sofreu o dano e do seu agressor.”
(RAC n. 9614/2010, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 14.04.2010 – negritei).

“DANOS MORAIS - INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA -SERASA/SPC - VALOR JUSTO E ADEQUADO.

A inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplente é ato ilícito e comporta dano moral, presumível e independente de prova.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n. 33.580/2009, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 01.09.2009 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DESFEITA - INCLUSÃO INDEVIDA DO ADQUIRENTE NO SPC E NA SERASA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO - DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DA PRIMEIRA APELANTE DESPROVIDO - RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PROVIDO EM PARTE.

Sendo fato incontroverso que o consumidor foi inscrito indevidamente no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e na SERASA, segue-se que houve dano moral, que deve ser indenizado.

Se as alegações dos fornecedores, procurando se eximir da responsabilidade, apenas são capazes de gerar dúvida, em nada prejudicam o consumidor, uma vez que no Direito do Consumidor a dúvida deve ser resolvida sempre em favor deste.

Na inscrição indevida do consumidor em cadastros de proteção ao crédito, é razoável fixar em R$10.000,00 (dez mil reais) o valor dos danos morais, conforme precedentes desta Corte Estadual.

Havendo prova documental que demonstra a não ocorrência de danos materiais, a sentença deve, nesse particular, ser reformada.”
(RAC n. 27.423, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 03.08.2010 – negritei).

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pelo autor,

em razão do erro que cometeu.

Assim, passando a análise do
quantum
indenizatório, objeto de irresignação de ambos.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da ré, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à falha na cobrança de débito inexistente, ensejando a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No que diz respeito aos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 54 do STJ, segundo o qual os juros incidem a partir do evento danoso, que, no caso, corresponde à data da inscrição indevida.

No que se refere à majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado fixar a verba considerando critérios como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu desempenho. Diante desses parâmetros, entendo que o valor arbitrado deve ser mantido, por se mostrar adequado às peculiaridades do caso.

Portanto, por todo o exposto, e com fulcro nas razões acima delineadas, entendo que a r. sentença deve ser parcialmente reformada, tão somente
para fixar como termo inicial dos juros moratórios a data do evento danoso (inscrição indevida)
, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo aviado pelo autor, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela Telefônica Brasil S.A.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025